Tribunal: TJPA
Processo: 0036663-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036663-29.2015.8.14.0301

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: ITAGUACI DE MATOS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO N
º:
0036663-29.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0036663-29.2015.8.14.0301

APELANTE:
SABEMI SEGURADORA S/A

APELADO:
ITAGUACI DE MATOS MOREIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ACOLHIDA
. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO N
º:
0036663-29.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0036663-29.2015.8.14.0301

APELANTE:
SABEMI SEGURADORA S/A

APELADO:
ITAGUACI DE MATOS MOREIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

SABEMI SEGURADORA S/A
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID 1335631) contra sentença (ID 1335630) mediante a qual o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Cautelar de Exibição de Documentos em epígrafe, ajuizada pelo apelado
ITAGUACI DE MATOS MOREIRA
em detrimento do apelante, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ITAGUACl DE MATOS MOREIRA em face de SABEMI EMPRÉSTIMOS ESEGUROS, para que este, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os documentos elencados às fis. 72, sob pena de multa diária de R$- 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$- 10.000,00 (dez mil reais). Condeno ainda o requerido, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que, equitativamente, fixo em 01 salário mínimo atualmente vigente, nos termos do art. 85, §8° do NCPC.

Irresignado, o réu/recorrente interpôs o presente recurso aduzindo, preliminarmente, falta de interesse de agir, ante a ausência de registro de solicitação administrativa por parte do autor no sentido de requerer a documentação, não havendo que se falar, portanto, em pretensão resistida em fornecer a documentação. Afirma que jamais se opôs à exibição de qualquer documento, tanto que os apresentou em contestação, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito por ausência de interesse, na forma do art. 485, VI do CPC e o autor condenado em custas de sucumbência, conforme jurisprudência do STJ.

Argumenta, em razão do princípio da eventualidade, que o valor da condenação em ônus de sucumbência se mostrou excessivo, diante das peculiaridades do caso em análise.

Em face do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de que seja extinto o feito sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual e condenação do apelado em despesas sucumbenciais. De modo alternativo, requereu a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões em contraposição aos argumentos do apelante (ID 1335634).

Após regular distribuição perante esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 1346395, foi procedido o recebimento do recurso em seu duplo efeito legal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO N
º:
0036663-29.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0036663-29.2015.8.14.0301

APELANTE:
SABEMI SEGURADORA S/A

APELADO:
ITAGUACI DE MATOS MOREIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. Do julgamento fora da ordem cronológica

Prefacialmente, justifica-se o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, a reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

2. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com deferimento de justiça gratuita. Assim
, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigência de preparo recursal) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso
.

3.

Direito intertemporal

A legislação processual tem aplicação imediata, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (art. 14, CPC/15). Por isso, a doutrina afirma que o CPC/2015 adotou a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual a lei processual nova deve ser aplicada aos processos em curso, observando-se cada ato processual isoladamente para fins de aplicação da norma processual vigente quando de sua prática.

O CPC/2015, contudo, prevê algumas exceções no seu art. 14 e nas suas disposições finais e transitórias, dentre as quais chama-se atenção para o art. 1.046, §1º
[1]
, que trata de procedimento sumário e procedimentos especiais eliminados pelo CPC/2015, prevendo uma hipótese de ultratividade das normas revogadas que dispõem sobre o rito sumário e alguns procedimentos especiais, sendo justamente o caso em análise, que se trata de ação cautelar de exibição de documentos pautada no art. 844 do CPC/1973.

Para os processos em curso que seguem esses procedimentos, que não foram sentenciados até o início da vigência do CPC/2015, haverá a continuação do procedimento pelo qual eles tramitam. Desta forma, o procedimento da ação cautelar segue a regra do CPC/73.

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito recursal.

4. Mérito recursal

Trata-se de recurso de apelação em ação de exibição de documento na qual a parte autora/recorrida postula a exibição de contratos de empréstimo contraído com o réu/recorrente.

Conforme se verifica, os documentos exigidos na exordial, quais sejam, Contrato de Assistência Financeira n. 546372 (91644), firmado em 24/04/2007, e o Contrato de Assistência Financeira n. 551364 (221589), de 31/05/2007, foram juntados pelo réu em contestação (ID 1335628). Desse modo, o resultado do recurso será útil tão somente para aferir o responsável pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

4.1. Preliminar de ausência de interesse de agir

Tradicionalmente, o interesse de agir era dividido no binômio “necessidade” e “utilidade”. A necessidade é a imprescindibilidade da ação para que se atinja a finalidade pretendida. Utilidade, por sua vez, significa que a ação é capaz de trazer um resultado útil ao autor da demanda.

Com o tempo, parte da doutrina passou a defender que no lugar da utilidade, o interesse de agir deveria ser composto pelo binômio “
necessidade
” e “
adequação
”, de modo que a utilidade e a necessidade comporiam apenas um dos elementos do interesse de agir. Assim, a adequação significaria que ação deve ser adequada à finalidade pretendida.

Cândido Dinamarco traz um trinômio composto por necessidade, utilidade e adequação. Leonardo Greco, por sua vez, defende que o interesse de agir é composto puramente pela necessidade, pois a utilidade integra a necessidade e a adequação seria pressuposto processual objetivo.

Não obstante a controvérsia, doutrina e jurisprudência acabam convergindo majoritariamente para o resultado pragmático de que a demanda judicial deve revelar-se necessária/útil e adequada à tutela pretendida, sob pena de não restar configurado o interesse enquanto condição para o regular exercício do direito de ação.

Por suas peculiaridades, a demanda cautelar de exibição de documentos, que não se confunde em objeto com a principal da qual é preparatória, tem como pressuposto a existência de contencioso fático entre as partes acerca do direito em conhecer informações de interesse comum, o que via de regra se evidencia com a recusa, expressa ou tácita, do detentor em disponibilizar o documento quando solicitado.

Acerca do interesse em agir em ação cautelar de exibição de documento e da necessidade do pedido administrativo, o STJ alterou o posicionamento no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.349.453-MS, passando a exigir a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, bem como o pagamento do custo do serviço, como requisitos para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido
(STJ, 1.349.453 - MS (2012/0218955-5) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 10 de dezembro de 2014).

As
sim, na esteira desse entendimento, entendo necessário o prévio requerimento administrativo como requisito para configurar o interesse de agir em demandas exibitórias de documentos.

Realizadas tais considerações, destaco, portanto, que o reconhecimento do interesse de agir na ação cautelar de exibição de documentos bancários deve observar as seguintes condições, as quais deverão ser comprovadas pela parte a quem incumbe o ônus probatório: (a) a demonstração de existência de relação jurídica entre as partes; (b) comprovação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira não atendido em prazo razoável; (c) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso dos autos, à rigor, caberia ao autor produzir prova quanto ao requerimento administrativo, pois apesar de ter requerido a inversão do ônus da prova, o juízo de piso não se manifestou quando à distribuição do ônus probatório, e o autor, por sua vez, não diligenciou nos autos nesse sentido, seja interpondo recurso, seja provocando o juízo
a quo
para manifestar-se sobre a questão.

Assim, como não houve comprovação do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, ônus que pertencia à parte autora, resta ausente, portanto, um dos requisitos para a caracterização do interesse de agir.

Portanto, diante da ausência de um dos requisitos especificados na tese definida no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.349.453-MS, resta caracterizada a falta de interesse de agir, impondo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.

5. Dispositivo

À vista do exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do presente recurso, a fim de reformar a sentença alvejada
para extinguir o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse de agir por parte do autor, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios
, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém-PA, 03 de maio de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA

Relatora

[1]
Código de Processo Civil de 2015

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. § 1º As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código.

Belém, 09/06/2021